Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-45.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-45.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIDEA MALOPYM - CPF: 550.623.261-68 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Araputanga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
Lucidea Malopym,
para condenar o banco réu à devolução, de forma simples, das parcelas pagas pela autora, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta a ocorrência da prescrição, porque os descontos questionados tiveram início em janeiro de 2007, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 2019, após mais de 12 anos da data do início dos descontos, e, portanto, depois do transcurso do prazo trienal, previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil.

Assevera a inexistência de danos morais, pela falta dos pressupostos ensejadores da reparação civil, razão pela qual pugna pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 83848475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão a instituição financeira, quando sustenta que a pretensão formulada está fulminada pela prescrição.

Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.

TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos,
se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC
. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO
ÚLTIMO PAGAMENTO
. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Para arrematar:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA 1. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1078294/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Na hipótese, conforme se infere do extrato de descontos do INSS, juntado aos autos pela própria autora ao id. 83847990 (fls. 34), os descontos das parcelas relativas ao Contrato de n° 0123061785896, que é objeto da pretensão formulada, tiveram
início em

janeiro de 2007
e perduraram
até dezembro de 2007
, quando, então, ocorreu o desconto da derradeira parcela, inaugurando, assim, o cômputo do prazo prescricional quinquenal para ao ajuizamento desta ação.

Nesse contexto, tendo esta ação sido ajuizada apenas em
20/01/2019
, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a efetivação do último desconto, não há como deixar de reconhecer a prescrição operada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão formulada nesta ação. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo códex, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021